Tribunal: STF
Processo: Rcl 37751
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Reclamação, distribuída para mim por prevenção (Rcl 36.665/TO), proposta contra o Juízo da 4ª Vara Federal da Seção Judiciária do Estado de Tocantins, do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, que nos autos do processo-crime n. 0008347-28.2018.4.01.4300 (relativo ao IP n. 0008317-90.2018.4.01.4300 – "OPERAÇÃO ÁPIA"), onde se apura a suposta prática dos crimes previstos no art. 90, da Lei n. 8.666/93, por treze vezes, e no art. 4º, I e II, da Lei n. 8.137/90, teria violado o entendimento desta CORTE no INQ 4.435 AgR-quarto/DF (Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, DJe de 21/08/2019).
    O reclamante alega que "o Parquet fundamenta sua exordial acusatória referindo-se à apropriação de valores para fins eleitorais", de sorte que "independentemente de ser verdadeiro ou não, de existir prova ou não, o fato é que a denúncia narra, nessas duas passagens, a existência de crimes eleitorais. E quem poderá examinar, valorar e decidir se se trata de crime eleitoral ou não, é, inequivocamente, a Justiça Eleitoral, consoante recomenda a atual orientação do Supremo Tribunal Federal". Além disso, aponta que existiriam diversos depoimentos extrajudiciais, que indicariam a existência, em tese, "de 'crimes eleitorais', especialmente a famosa 'contribuição não contabilizada' ou o impropriamente denominado 'Caixa 2'.".
    A defesa do reclamante, então, peticionou ao Juízo da 4ª Vara Federal da Seção Judiciária do Estado de Tocantins, objetivando "que encaminhasse os autos à Justiça Eleitoral para se manifestar sobre sua competência", indicando "cada passagem da denúncia em que há referência a prática de crime eleitoral como tese central das imputações, bem como elementos indiciários em igual direção nos diversos depoimentos em sede policial demonstrando de que se tratam de fatos tipificadores da prática de crime eleitoral", porém, o seu pedido não foi analisado.
    Deste modo, o reclamante ingressou com a presente Reclamação, requerendo a concessão de liminar para determinar "a suspensão do processo na origem e a sua remessa imediata para a Justiça Eleitoral de Tocantins". No mérito, pugnou pelo provimento da presente Reclamação para confirmar, "em definitivo, a remessa do Proc. nº 0008347-28.2018.4.01.4300 (Inq. nº 0008317-90.2018.4.01.4300 – OPERAÇÃO ÁPIA) à Justiça Eleitoral do Estado de Tocantins para se manifestar sobre a competência dessa Justiça especializada".
    Em despacho publicado no dia 11/11/2019, solicitei informações para o Juízo da 4ª Vara Federal da Seção Judiciária do Estado de Tocantins, do Tribunal Regional Federal da 1ª Região.
    Foram prestadas as informações.
    Em novo despacho publicado no dia 31/03/2020, solicitei novas informações para o Juízo da 4ª Vara Federal da Seção Judiciária do Estado de Tocantins, do Tribunal Regional Federal da 1ª Região e deferi pedido de vista ao Ministério Público Federal.
    O Ministério Público Federal ofereceu parecer, opinando pelo não conhecimento da Reclamação.
    Foram prestadas novas informações.
    É o relatório. Decido.
    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, "l", e 103-A, caput e §3º, ambos da Constituição Federal: 
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    (...) 
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões; 
    (...) 
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
    (...) 
    §3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
    Veja-se também o art. 988, I a IV, do Código de Processo Civil de 2015:
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I – preservar a competência do tribunal; 
    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.
    O parâmetro invocado é o entendimento firmado no INQ 4.435 AgR-quarto/DF (Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, DJE de 21/08/2019), cuja ementa é a seguinte: 
    COMPETÊNCIA – JUSTIÇA ELEITORAL – CRIMES CONEXOS. Compete à Justiça Eleitoral julgar os crimes eleitorais e os comuns que lhe forem conexos – inteligência dos artigos 109, inciso IV, e 121 da Constituição Federal, 35, inciso II, do Código Eleitoral e 78, inciso IV, do Código de Processo Penal.
    As razões apresentadas são relevantes. 
    Com a vinda das novas informações prestadas pelo Juízo da 4ª Vara Federal da Seção Judiciária do Estado de Tocantins foi possível analisar as questões levantadas pela defesa de forma global. 
    Confiram-se, aqui, os principais pontos das informações, especialmente aqueles que constaram da decisão que indeferiu o pedido de declínio da competência:
    [...]
    Em 02.03.2020, foi proferida nova decisão indeferindo o pedido formulado pela defesa do investigado SANDOVAL LOBO CARDOSO, porquanto, analisando concretamente o objeto do processo com a generalidade do conteúdo probatório, não se encontrava em apuração qualquer evento afeito à competência da Justiça Especial Eleitoral. 
    A decisão fundamentou-se na circunstância de os fatos vinculados aos autos n. 0008347-28.2018.4.01.4300 serem distintos de outros eventos relacionados a feitos que, em conjunto, foram apurados pela assim denominada "Operação Ápia". 
    Essa conclusão é alcançada ao se verificar que a autoridade policial, não raramente, denomina a fase ostensiva das investigações a partir de uma expressão unívoca, ainda que os eventos investigados, concretamente, sejam substancialmente distintos entre si. No caso vertente, a fase ostensiva da investigação foi denominada de "Operação Ápia", reportando-se a uma investigação que abordava uma pluralidade de eventos delitivos, os quais possuem como denominador comum, apenas a vinculação com licitações e contratos de obras de infraestrutura, em rodovias da região. 
    Nesse ponto, identificou-se que a suposta organização criminosa atuante no Estado de Tocantins, era composta de agentes políticos, empresários do ramo da construção civil e servidores públicos da Agência de Máquinas e Transportes do Estado do Tocantins – AGETRANS, vinculada à Secretaria Estadual de Infraestrutura – SEINFRA, e que teria sido montada com o objetivo de auferir vantagens econômicas ilícitas por meio da eventual prática de desvio de recursos públicos, em sua maioria oriundos de financiamentos contraídos com bancos nacionais e entidade internacional, os quais seriam garantidos pela União. 
    A mesma circunstância pôde ser observada na assim denominada "Operação Reis do Gado", conexa com a Operação Ápia, que recebeu tal denominação pela circunstância de os envolvidos, supostamente, lavarem os recursos ilicitamente auferidos com gado de Corte nos Estados do Tocantins e Pará. Também naquele feito, malgrado a existência de um único denominador (Reis do Gado) para a fase ostensiva da Operação, encontrava-se em apuração diversos eventos delitivos, os quais foram divididos pelo Eminente Ministro Mauro Campbell Marques em sete diferentes frentes investigativas, uma para cada um dos esquemas delituosos apontados pela autoridade policial. 
    Não por outra razão, ainda em 2008, o Conselho Nacional de Justiça recomendou aos magistrados de primeiro grau que evitassem o uso das denominações atribuídas pela autoridade policial em suas peças e decisões, a fim de que equívocos como o de que ora se discute fossem evitados. 
    Dito isso, no caso dos autos, em delineamentos gerais, o Parquet descreveu que o modus operandi do grupo se concentraria em 06 (seis) frentes principais: a) busca por verbas oriundas de financiamentos, perante instituições financeiras federais ou internacionais, com garantia da União; b) fraudes em processos licitatórios visando assegurar a vitória de empresários e empresas que estariam mancomunados com o propósito de locupletamento ilícito e ao domínio do mercado relevante; c) desvio dos recursos financiados, mediante sobrepreço em aditivos contratuais e superfaturamento oriundo de medições fraudulentas de bens e serviços, gerando benefícios indevidos a empresas e empresários; d) pagamento de vantagens financeiras indevidas a agentes políticos e administrativos do Estado do Tocantins, em razão dos benefícios auferidos; e) ocultação e dissimulação da origem ilícita dos recursos, utilizando-se de interpostas pessoas, físicas ou jurídicas, da emissão de notas fiscais frias, sem a correspondente prestação de serviços, ou ainda utilizando-se de outros meios fraudulentos, como a constituição fictícia de sociedades empresariais. 
    Acrescentou o Ministério Público Federal que a disposição interna da organização criminosa seria composta de 03 (três) núcleos distintos e interligados, cada qual com tarefas e atribuições específicas, o político, o empresarial e o administrativo. 
    Todavia, como já mencionado, o pleito formulado pelo reclamante escora-se no pressuposto de que os valores supostamente desviados ou omitidos o foram para dar suporte à campanha eleitoral de SANDOVAL LOBO CARDOSO ao governo do Estado do Tocantins. 
    Ocorre que, a peça inaugural narra supostos atos de fraudes em licitações e de formação de cartel imputados ao Núcleo Político, uma vez que, constariam dos autos indícios de que os acusados JOSÉ WILSON SIQUEIRA CAMPOS, SANDOVAL LOBO CARDOSO e ALVICTO OZORES NOGUEIRA definiam as fontes de recursos, assim como quem ou quais das empresas seriam beneficiárias das licitações, fraudando e frustrando, mediante ajustes, combinação e outros expedientes, o caráter competitivo de diversas concorrências públicas e, nas mesmas circunstâncias, dominando o mercado e eliminando a concorrência. 
    Por todo o exposto, ciente de que a denúncia não informa tampouco adentra a possível destinação dos valores espúrios, não sendo objeto de apuração do feito, o pedido de declínio formulado pelo requerente foi indeferido por este Juízo. 
    [...]
    Esta CORTE, quando do julgamento do INQ 4.435 AgR-quarto/DF (Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, DJE de 21/08/2019), firmou o entendimento de que competiria à Justiça Eleitoral julgar os crimes eleitorais e os comuns que lhe forem conexos: 
    COMPETÊNCIA – JUSTIÇA ELEITORAL – CRIMES CONEXOS. Compete à Justiça Eleitoral julgar os crimes eleitorais e os comuns que lhe forem conexos – inteligência dos artigos 109, inciso IV, e 121 da Constituição Federal, 35, inciso II, do Código Eleitoral e 78, inciso IV, do Código de Processo Penal.
    Na oportunidade do julgamento sugeri que, para evitar a continuidade da problemática situação criada, fosse incluída na ementa a observação trazida pelo Min. CELSO DE MELLO, no sentido de que seria a Justiça Eleitoral o órgão competente para analisar a existência de conexão (ou não) entre crimes comuns e eleitorais eventualmente praticados. Confira-se a pertinente observação do Decano da CORTE:
    O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: Nos casos de crimes eleitorais e de delitos comuns que lhes forem conexos, compete à Justiça Eleitoral – e a esta apenas –, como "forum attractionis", dizer sobre a existência, ou não, de conexão entre os ilícitos eleitorais e as infrações penais comuns, de tal modo que, em não reconhecendo a configuração do vínculo de conexidade, caber-lhe-á remeter para a Justiça Comum (que tanto pode ser a Federal como a Estadual) as peças veiculadoras da "informatio delicti". 
    Nesse tema, é importante ressaltar, é plena a prevalência da competência da Justiça Eleitoral, tal como corretamente decidiu, em recentes julgamentos, a Corte Especial do E. Superior Tribunal de Justiça (APn 865-AgRg/DF – Inq 1.181-AgRg-EDcl-EDcl/DF).
    Todavia, a sugestão não foi inserida na ementa do referido julgado porque se entendeu que tal aspecto já estaria a compor o próprio acórdão, considerados os diversos votos prolatados.
    No caso em tela, segundo a denúncia do MPF (processo-crime n. 0008347-28.2018.4.01.4300), o modus operandi da organização criminosa centrava-se em 06 (seis) frentes principais: (a) busca por verbas oriundas de financeiras federais ou internacionais, com garantia da União; (b) fraudes licitatórias visando a assegurar a vitória de empresários e empresas mancomunados com o propósito de locupletamento ilícito e ao domínio do mercado relevante; (c) desvio dos recursos financiados, mediante sobrepreço em aditivos contratuais e superfaturamento oriundo de medições fraudulentas de bens e serviços, gerando benefícios indevidos a empresas e empresários; (d) pagamento de vantagens financeiras indevidas a agentes políticos e administrativos do Estado de Tocantins, em razão dos benefícios auferidos; (e) financiamento ilegal de campanhas eleitorais em Tocantins, especialmente a da reeleição de SANDOVAL LOBO CARDOSO e Eduardo Siqueira Campos em 2014, mediante desvio de finalidade dos recursos financiados, visando à continuidade e estabilidade do esquema criminoso; e (f) ocultação e dissimulação da origem ilícita dos recursos, realizando doações oficiais às campanhas, fazendo uso de interpostas pessoas, inclusive pessoas jurídicas, ou ainda utilizando-se de outros meios fraudulentos, como a constituição fictícia de sociedades empresariais. Sobre esses pontos específicos, o reclamante trouxe os seguintes trechos da denúncia que estariam a indicar a prática, em tese, de crime eleitoral:
    [...] O ponto central do agir do grupo criminoso era o desvio dos recursos adquiridos pelo Estado do Tocantins junto ao Banco do Brasil (BB), mediante três operações de crédito, cujo valor atingiu o total de R$ 1.203.367.668,70, para o fim de garantir a reeleição de Sandoval Lobo Cardoso para o cargo de Governador do Estado de Tocantins em 2014, visando a manutenção da indústria criminosa constituída pelo grupo. [...] (fls. 09 da denúncia).
    ALVICTO NOGUEIRA também participou do projeto político do grupo de fazer de SANDOVAL LOBO, seu cunhado o sucessor de JOSÉ WILSON SIQUEIRA. Utilizaram parte dos recursos desviados da Agetrans para financiamento de campanhas políticas de SANDOVAL LOBO CARDOSO e Eduardo Siqueira Campos, figurando ALVICTO NOGUEIRA na função de arrecadador de recursos. Foi ele responsável pela maioria das despesas da campanha, na ordem de R$ 1.148.606,81 (um milhão, centro e quarenta e oito mil, seiscentos e seis reais) em doações SANDOVAL LOBO CARDOSO, e de R$ 8.617,75 (oito mil, seiscentos e dezessete reais) e José Eduardo Siqueira Campos. Além desses valores, mais R$ 100.000,00 foram depositados por ALVICTO NOGUEIRA, de maneira não contabilizada (grifamos), na conta de campanha do Comitê Financeiro do partido Solidariedade no Tocantins (SD), justamente o do candidato SANDOVAL LOBO (fls. 85 da denúncia).
    De qualquer forma, a autoridade competente para verificar se os fatos investigados no processo-crime n. 0008347-28.2018.4.01.4300 estariam (ou não) sujeitos à jurisdição da Justiça Eleitoral, especialmente após o julgamento do INQ 4.435 AgR-quarto/DF (Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, DJe de 21/08/2019), seria a própria Justiça Eleitoral de Tocantins, não podendo fazê-lo o órgão judiciário não detentor de competência para tanto, sob pena de usurpação da competência. Isso não impedirá que, após analisado o ponto objeto desta Reclamação, a Justiça Eleitoral entenda inexistir qualquer indício da prática de crime eleitoral e remeta os autos de volta para o Juízo da 4ª Vara Federal da Seção Judiciária do Estado de Tocantins, uma vez que todos os atos praticados e as decisões proferidas deverão ser preservados.
    Aliás, tal entendimento é o que venho seguindo, inclusive, em casos análogos à espécie da chamada "Operação Ápia" (INQ 4.662/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 20/05/2019), a saber:
    Após o término das diligências, com a juntada aos autos das análises periciais e os demais elementos probatórios acima referidos, será competência da Justiça Eleitoral apreciar a matéria, conforme definido em recente julgamento desta CORTE SUPREMA, no Agravo Regimental no Inquérito nº 4435, onde foi mantida sua competência para julgar os crimes eleitorais e os comuns que lhe foram conexos, nos termos dos artigos 109, inciso IV e 121 da Constituição Federal, e dos artigos 35, inciso II, do Código Eleitoral e 78, inciso IV, do Código de Processo Penal. 
    Diante do exposto, e sem prejuízo das diligências pendentes, DETERMINO a imediata remessa dos autos à Justiça Eleitoral de Palmas/TO, para regular e livre distribuição do feito, preservando-se a validade de todos os atos praticados e decisões proferidas. 
    Deverão acompanhar os autos as PETs 7432 e 7560.
    Em igual sentido: Rcl 36.665/TO, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 26/09/2019; Rcl 34.944/BA, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 07/06/2019. 
    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar a decisão do Juízo da 4ª Vara Federal da Seção Judiciária do Estado de Tocantins que reconheceu a sua competência e DETERMINO a imediata remessa dos autos à Justiça Eleitoral de Palmas/TO, para verificar a existência de conexão entre crimes comuns com eventuais crimes eleitorais, preservando-se a validade de todos os outros atos praticados e decisões já proferidas.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 22 de junho de 2020. 
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente